Tribunal: TJPA
Processo: 0800349-13.2020.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão julgador: VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800349-13.2020.8.14.0063

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

APELADO: MARIA PEDRO OLIVEIRA DA LUZ

RELATOR(A):
Desembargador VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. IDOSA HIPERVULNERÁVEL. NULIDADE DOS CONTRATOS. TEMA 1.061/STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. TEMA 929/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de quatro contratos de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos descontos indevidos e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais em favor de consumidora idosa com deficiência visual, que negou a contratação dos empréstimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve julgamento
ultra petita
; (ii) estabelecer a validade dos contratos; (iii) verificar o cabimento da repetição em dobro; (iv) determinar a configuração do dano moral; (v) apreciar o pedido de compensação; e (vi) definir os critérios de atualização da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor indicado na inicial para dano moral possui natureza estimativa e não vincula o arbitramento judicial, inexistindo julgamento ultra petita.

4. Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, nos termos do Tema 1.061/STJ.

5. A ausência de prova pericial e a comprovação da impossibilidade de assinatura da autora evidenciam a fraude e justificam a nulidade dos contratos.

6. A repetição em dobro do indébito é cabível quando configurada violação à boa-fé objetiva, observada a modulação do Tema 929/STJ.

7. O desconto indevido em benefício previdenciário de consumidora idosa e hipervulnerável configura dano moral
in re ipsa
.

8. Não cabe compensação quando os valores do empréstimo fraudulento foram apropriados por terceiros.

9. A Lei nº 14.905/2024 aplica-se apenas às parcelas posteriores à sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A impugnação da assinatura em contrato bancário transfere à instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade.

2. A contratação fraudulenta de empréstimo consignado autoriza a restituição em dobro dos descontos indevidos e a indenização por dano moral.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário de idoso configura dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único. CPC, arts. 85, § 11, 429, II, 492 e 927. CC, arts. 368 e 406. Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.846.649/MA (Tema 1.061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021. STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Corte Especial, j. 21.10.2020. STJ, Súmula 479.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Des. Álvaro Norat de Vasconcelos (Presidente), Des. Vanderley de Oliveira Silva (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. João Batista Lopes do Nascimento.

18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 03ª Turma de Direito Privado, no período de 09/06/2026 a 16/06/2026.

Belém/PA, datado eletronicamente.

DES. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco Itaú Consignado S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré e do Termo Judiciário de Colares, nos autos da ação anulatória de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Maria Pedro Oliveira da Luz.

A autora, idosa de 74 anos, aposentada e pensionista, narrou que passou a sofrer descontos mensais em seus dois benefícios previdenciários, decorrentes de quatro contratos de empréstimo consignado que afirma não haver celebrado. Sustentou que, em razão de perda de acuidade visual, passou a identificar-se apenas por impressão digital, conforme documento de identidade emitido em 18 de março de 2020, sendo-lhe impossível assinar instrumentos datados de fevereiro a junho daquele ano.

Aduziu, ainda, que os valores foram apropriados por terceiros. Requereu a anulação dos contratos, a restituição em dobro das parcelas descontadas e a reparação por danos morais.

Citado, o banco apresentou contestação
[1]
na qual sustentou a regularidade da contratação, a higidez das assinaturas e a efetiva disponibilização dos valores. Arguiu, em preliminar, abuso do direito à gratuidade, ausência de pretensão resistida e litigância de má-fé, formulando pedido de compensação dos valores creditados.

Sobreveio decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência e, ante a necessidade de prova pericial, encaminhou a conversão do rito sumaríssimo em comum
[2]
. Deferida a inversão do ônus da prova no saneamento
[3]
, sem interposição de agravo de instrumento, realizou-se audiência de instrução, com depoimento pessoal
[4]
.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos
[5]
para: (a) decretar a nulidade dos quatro contratos; (b) determinar o cancelamento sob pena de multa diária; (c) condenar o banco à restituição em dobro das parcelas pagas e não prescritas, com correção pelo INPC desde o primeiro desconto indevido e juros de mora de 1% ao mês desde a propositura; e (d) condenar o réu ao pagamento de dano moral arbitrado em R$ 20.000,00, com correção e juros a partir da sentença.

Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram acolhidos os da autora, para fixar honorários sucumbenciais de 10% sobre a condenação
[6]
, e rejeitados os do banco.

Em suas razões recursais
[7]
, o banco sustenta, em síntese: (i) julgamento ultra petita, por ter a condenação superado o valor indicado na inicial; (ii) regularidade da contratação, comprovada pela documentação acostada; (iii) violação ao Tema 929/STJ, por ausência de prova de má-fé apta a justificar a restituição em dobro; (iv) inexistência de dano moral, com pedido subsidiário de exclusão ou minoração; (v) necessidade de compensação dos valores creditados; e (vi) aplicação da taxa SELIC, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Em contrarrazões
[8]
, a apelada pugnou pelo desprovimento do recurso, refutando uma a uma as teses recursais.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
[9]
.

É o relatório.

[1]
Id. 29265868

[2]
Id. 29265907

[3]
Id. 29265914

[4]
Id. 29265925

[5]
Id. 29265931

[6]
Id. 29265943

[7]
Id. 29265944

[8]
Id. 29265949

[9]
Id. 34200975

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada. O preparo é dispensável, por litigar a parte adversa sob o pálio da gratuidade. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

2. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES

A controvérsia devolvida a esta instância comporta seis capítulos: (i) a alegação de julgamento
ultra petita
; (ii) a regularidade dos contratos e a configuração da fraude; (iii) o cabimento da repetição em dobro; (iv) a existência e a extensão do dano moral; (v) o pedido de compensação; e (vi) o critério de atualização da condenação. Enfrento-os na ordem.

3. DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA

Sustenta o apelante que a condenação ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral superou o valor indicado na petição inicial, em ofensa ao art. 492 do CPC. A insurgência não merece acolhida.

O valor atribuído à reparação por dano moral na petição inicial tem natureza meramente estimativa e não delimita o arbitramento judicial, que se realiza segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. A fixação de montante diverso do estimado não caracteriza decisão
ultra petita
. Esse é o entendimento consolidado dos Tribunais:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 492 DO CPC/2015.
PEDIDO EXORDIAL MERAMENTE ESTIMATIVO. JULGAMENTO EXTRA PETITA
. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial, podendo fixá-lo ao seu prudente arbítrio sem que se configure, em princípio, julgamento extra petita. Precedentes
. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1837473 PR 2019/0270982-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019).
Grifo nosso.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS
. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE MENOR POR ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE MEMBROS INFERIORES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE.
JULGAMENTO ULTRA E EXTRA PETITA
. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PENSIONAMENTO MENSAL VITALÍCIO. CABIMENTO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a fixação de indenização por danos morais em valor superior àquele sugerido na petição inicial não configura julgamento
ultra petita
, uma vez que o montante pleiteado possui natureza meramente estimativa, cabendo ao magistrado, com base nas particularidades do caso concreto e no seu livre convencimento motivado, arbitrar o valor que entenda justo e adequado à reparação do abalo sofrido
. [...]. (STJ - REsp: 00000000000001652976 AM 2012/0166216-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/03/2026, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/04/2026).

Acresce que a leitura da petição inicial em seu conjunto revela pedido de reparação compatível com o montante arbitrado, afastando-se, por qualquer ângulo, a alegada extrapolação dos limites do pedido. Rejeito a preliminar de mérito.

4. DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS E DA FRAUDE

Cuida-se de relação de consumo, submetida ao Código de Defesa do Consumidor e à responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno (Súmula 479/STJ). Impugnada pela consumidora a autenticidade das assinaturas, o ônus de comprovar a regularidade da contratação é da instituição financeira, a quem incumbe, inclusive, providenciar a prova pericial grafotécnica, nos termos do Tema 1.061/STJ. Destaca-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS . EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR.
IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
. ÔNUS DA PROVA . RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1 .036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
"2. Julgamento do caso concreto . 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF .2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3 . Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021).

No caso, o apelante
não requereu a produção de prova pericial
, deixou de apresentar um dos contratos questionados e não infirmou a prova de que a apelada, com a visão comprometida, encontrava-se impossibilitada de assinar. O documento de identidade emitido em 18 de março de 2020, anterior à data dos instrumentos, registra expressamente a impossibilidade de assinatura e a identificação por impressão digital
[1]
. A decisão que inverteu o ônus probatório não foi objeto de agravo de instrumento, operando-se a preclusão quanto à distribuição da prova.

Não comprovada a regularidade da contratação e demonstrada a fraude, a nulidade dos contratos é medida que se impõe. Mantenho a sentença neste ponto.

5. DA REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO

Insurge-se o apelante contra a restituição em dobro, ao argumento de que ausente a prova de má-fé exigida, segundo entende, pelo Tema 929/STJ. A tese parte de premissa equivocada quanto ao conteúdo do precedente.

Conforme a tese firmada no Tema 929/STJ, a repetição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, dispensada, portanto, a demonstração de má-fé. Exige-se apenas a contrariedade aos deveres de lealdade e transparência inerentes à relação de consumo.

Colaciona-se jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. A alegação de afronta ao art. 1.022 do CPC/15 de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. 2.
Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1988191 TO 2022/0058883-3, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022).

O precedente, contudo, foi objeto de modulação de efeitos: o entendimento aplica-se às cobranças realizadas após 30 de março de 2021. Para as cobranças anteriores, subsiste a exigência da demonstração de má-fé. Tratando-se de matéria vinculada a precedente qualificado (art. 927 do CPC), o marco temporal há de ser observado na execução da condenação.

No caso, a cobrança decorre de contratos fraudulentos, em frontal violação à boa-fé objetiva, o que autoriza a restituição em dobro quanto às parcelas descontadas a partir de 30 de março de 2021. Observada a modulação, mantenho a condenação à repetição em dobro nos termos acima.

6. DO DANO MORAL

O apelante sustenta a inexistência de dano moral indenizável, invocando precedente do Superior Tribunal de Justiça
[2]
segundo o qual a fraude na contratação de consignado, por si só, não configura dano moral, exigindo-se circunstâncias agravantes. O ponto reclama enfrentamento específico.

O precedente não se aplica ao caso. A razão de decidir que ali afastou o dano moral assentou-se, de modo determinante, no fato de a vítima haver permanecido na posse dos valores liberados pelo empréstimo e somente haver se insurgido contra a fraude após longo período.
A situação dos presentes autos é diversa e oposta
: a apelada não auferiu qualquer proveito dos valores, que foram apropriados por terceiros no contexto da fraude, conforme demonstram os autos e a ação conexa em que se discutem as transferências não autorizadas.

Afastada a hipótese de locupletamento da vítima, o caso amolda-se à orientação que reconhece o dano moral
in re ipsa
quando há desconto indevido sobre verba de natureza alimentar de consumidor idoso e hipervulnerável. A privação de parcela dos proventos de aposentadoria e de pensão, fontes essenciais de subsistência, ultrapassa o mero aborrecimento e dispensa a prova do prejuízo concreto. Destaca-se:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FRAUDULENTO. NULIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO
. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INAPLICABILIDADE DA COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização, declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados, fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00 e afastou a possibilidade de compensação de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado impugnado é válido; (ii) estabelecer se a instituição financeira responde objetivamente pela fraude constatada; (iii) verificar se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; (iv) determinar a configuração do dano moral e a correção do quantum arbitrado, bem como o termo inicial dos juros de mora; (v) apreciar a possibilidade de compensação entre o valor creditado e a condenação imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR [...]
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos oriundos de fraude praticada em operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ, pois deixou de adotar cautelas mínimas para aferir a autenticidade da contratação
. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08116202520228140006 31566430, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 04/11/2025, 2ª Turma de Direito Privado).
Griffo nosso
.

Configurado o dever de indenizar, passo ao arbitramento.

7. DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

A reparação por dano moral deve atender à dupla finalidade compensatória e pedagógica, sem converter-se em fonte de enriquecimento sem causa, observados a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor, a condição da vítima e os antecedentes do caso.

Pondero, no caso, vetores de especial gravidade: a multiplicidade de contratos fraudulentos, em número de quatro; a incidência dos descontos sobre as duas fontes de renda da apelada, aposentadoria e pensão; a hipervulnerabilidade da consumidora idosa, com deficiência visual; a ausência de qualquer contrapartida, por não haver ela usufruído dos valores, apropriados por terceiros; e a elevada capacidade econômica da instituição financeira, somada ao caráter pedagógico da medida diante da reiteração de fraudes dessa natureza em contratos de consignado.

O montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado na origem não se mostra excessivo quando considerado que se trata de reparação global por quatro contratos fraudulentos distintos, o que corresponde a quantia individualizada compatível com os parâmetros desta Corte para cada fraude, potencializada pela conjugação das circunstâncias agravantes acima descritas. Não há, portanto, desproporção a corrigir, tampouco se vislumbra enriquecimento sem causa.

Ressalta-se o julgado do TJPA:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS MAJORADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS REFORMADO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. 1 - Comprovada a ilicitude do ato praticado pelo réu, que descontou indevidamente dos proventos da parte autora parcelas de empréstimo que esta não contraiu, caracterizado está o dano moral, exsurgindo o dever de indenizar. 2 - O quantum indenizatório deve ter o condão de prevenir, de modo que o ato lesivo não seja praticado novamente, bem como deve possuir um caráter pedagógico. Deve-se atentar, ainda, em juízo de razoabilidade, para a condição social da vítima e do causador do dano, da gravidade, natureza e repercussão da ofensa, assim como um exame do grau de reprovabilidade da conduta do ofensor, e de eventual contribuição da vítima ao evento danoso. 3 - Quantum indenizatório arbitrado em primeiro grau no valor de R$ 11.820,00 (onze mil, oitocentos e vinte reais) a título de danos,
deve ser majorado para R$ 20.000,00 tendo em vista a extensão dos danos sofridos pelo autor, pessoa idosa, que sofreu restrição de sua verba alimentar por anos, em face da conduta da ré
[...] (TJ-PA - AC: 00010138020158140054 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 11/12/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/01/2018)

Sopesados tais vetores
, mantenho indenização por dano moral no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, montante que reputo adequado e proporcional às circunstâncias do caso, sem descurar de seu caráter pedagógico.

Quanto aos consectários, observo que a sentença fixou a correção monetária e os juros de mora a partir da própria sentença. A correção monetária do dano moral incide desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), nada havendo a reparar nesse aspecto.

Sobre o termo inicial dos juros de mora, eventual antecipação para a data do evento danoso (Súmula 54/STJ) agravaria a situação do apelante, único recorrente, o que é vedado pela proibição da reformatio in pejus. Ausente recurso da parte autora, mantenho o marco fixado na origem.

8. DA COMPENSAÇÃO

Pretende o apelante a compensação dos valores creditados com a condenação, sob pena de enriquecimento sem causa. A compensação pressupõe a reciprocidade de créditos e dívidas líquidas e exigíveis (art. 368 do CC), o que não se verifica.

Como assentado, a apelada não auferiu proveito econômico dos valores, apropriados por terceiros no contexto da fraude. Não sendo ela devedora da restituição dos montantes creditados, inexiste crédito recíproco a compensar. A pretensão, ademais, transferiria à vítima da fraude o risco da atividade bancária, em contrariedade à responsabilidade objetiva do fornecedor.

Rejeito o pedido de compensação.

9. DO CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO (LEI Nº 14.905/2024)

Por fim, postula o apelante a aplicação exclusiva da taxa SELIC, nos termos da nova redação do art. 406 do CC dada pela Lei nº 14.905/2024. A pretensão não procede nos termos em que formulada.

A Lei nº 14.905/2024 passou a viger, quanto à matéria, após a
vacatio legis
legalmente prevista, em data posterior à prolação da sentença. Os critérios de correção e juros nela fixados não retroagem para alcançar o período anterior à sua vigência, regendo-se as incidências pretéritas pelos índices vigentes, tal como adotados na origem.

Registro, todavia, que correção e juros constituem consectários legais, de ordem pública, sujeitos à lei vigente ao tempo de cada incidência. Assim, sem prejuízo da manutenção dos índices da sentença até a véspera da vigência da Lei nº 14.905/2024, os critérios legais supervenientes incidem a partir de então sobre as parcelas posteriores, ajuste que se pode determinar de ofício, por se tratar de matéria cognoscível independentemente de provocação.

10. DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

Desprovido o recurso e mantida integralmente a sucumbência fixada na origem, majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono da apelada de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

11. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, inclusive quanto à nulidade dos contratos, à condenação por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), à repetição em dobro observada a modulação do Tema 929/STJ e à rejeição da compensação.

Majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono da apelada de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Intimem-se. Cumpra-se.

Belém/PA, datado eletronicamente.

DES. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR

Este ato judicial foi assinado e datado digitalmente nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006. O nome do(a) Magistrado(a) subscritor(a) e a data da assinatura estão informados no rodapé deste documento.

[1]
Id. 29265853

[2]
REsp 2.161.428/SP, 3ª Turma do STJ, j. 11/03/2025.

Belém, 17/06/2026